Tribunal: TJDFT
Processo: 0748643-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0748643-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA BARROSO HEIBEL AGRAVADO: FELIPE BRASIL TOURINHO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Cynthia Barroso Heibel pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, mantendo a penhora nos rostos dos autos no 0811685-14.2024.8.07.0016 em desfavor da executada. A agravante sustenta que a verba penhorada possui natureza salarial, referente a desconto indevido a título de contribuição previdenciária em sua remuneração, sendo, portanto, impenhorável, a teor do art. 833, IV, do CPC. Expõe que já existe desconto de 10% sobre seus vencimentos, conforme decisão transitada em julgado. Argumenta a aplicação indevida da mitigação da impenhorabilidade. Afirma que a penhora integral do valor viola a coisa julgada e extrapola os limites fixados. Ressalta que a restituição salarial não se enquadra nas exceções do art. 833, § 2o, do CPC. Acrescenta que os honorários advocatícios não justificam a constrição integral, conforme entendimento consolidado pelo colendo STJ, no Tema no 1153. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender o levantamento dos valores em discussão, e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para determinar a liberação da quantia constrita ou, subsidiariamente, limitá-la ao percentual de 10%. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça (ID 78146519), a parte agravante recolheu o preparo, conforme certidão de ID 78437280. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris. Isto porque, é possível adotar novas medidas executórias para adimplir a dívida, mesmo após a determinação da penhora de percentual do salário da parte executada, nos termos dos arts. 529 e 536, do CPC. Tais medidas podem incluir, a penhora de outros bens, o bloqueio de valores no rosto dos autos, como é o caso dos autos, ou até outros meios atípicos de execução, como a apreensão de documentos ou o bloqueio de cartões de crédito, desde que observada a razoabilidade e proporcionalidade dessas medidas. Ademais, em que pese a origem salarial da verba a ser recebida, esta ostenta natureza indenizatória, haja vista a descaracterização do caráter alimentar do crédito pelo decurso do tempo. Logo, é possível a sua constrição, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Como a concessão da tutela de urgência recursal imprescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito da probabilidade do direito, desnecessário, no presente momento, analisar o periculum in mora do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora